Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. VOUCHER. DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que requer a indenização pelos danos morais sofridos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Consta dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas no site da companhia aérea ré, partindo de Brasília para Salvador no dia 25/10/2019, e posteriormente foi realocado em outro voo, oportunidade em que lhe foi oferecido um voucher no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), mas ao tentar utilizá-lo, constatou-se sua inexistência.
5. O inadimplemento contratual enseja danos materiais, porém, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.
6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
7. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não é suficiente para causar ofensa à dignidade ou à honra. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art. 46, Lei 9099/95).